Tribunal: TJSP
Processo: 1022461-37.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Relação jurídica não negada – Prescrição da pretensão relacionada ao débito – Impossibilidade de cobrança – Inexigibilidade – Obrigação de abstenção de cobrança da dívida prescrita, o que inclui exclusão da anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Dano moral não caracterizado – Falta de demonstração de inscrição negativa em cadastro de proteção ao crédito –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Relação jurídica não negada – Prescrição da pretensão relacionada ao débito – Impossibilidade de cobrança – Inexigibilidade – Obrigação de abstenção de cobrança da dívida prescrita, o que inclui exclusão da anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Dano moral não caracterizado – Falta de demonstração de inscrição negativa em cadastro de proteção ao crédito – Informações que não são disponibilizadas a terceiros – Honorários advocatícios de sucumbência de responsabilidade da CLARO – Fixação por equidade, sem infringência à tese no tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça – Parâmetro indicado pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Majoração.
Apelação interposta por Renato Aparecido Santos parcialmente provida.

Apelação interposta pela Claro S.A. não provida.